Tribunal: TCU
Processo: 004.749/2015-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por João de Paula Gomes Neto (peça 42), pelo qual contesta o Acórdão 5.456/2018-TCU-2.a Câmara (Rel. Ministro José Múcio Monteiro), prolatado na Sessão Extraordinária realizada em 11/7/2018

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes Recursos de Reconsideração interpostos pelo Sr. João de Paula Gomes, ex-prefeito de Capela/AL (gestões 2005-2008 e 2009-2012), em face do Acórdão 5456/2018-TCU-Segunda Câmara (Rel. Ministro José Múcio Monteiro); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I, 33 da Lei 8.443/1992 e nos arts. 285 do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer do presente recurso e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência deste acórdão ao recorrente e à Procuradoria da República no Estado de Alagoas.